Tribunal: TJES
Processo: 5007338-28.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2024-02-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007338-28.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NATANAGILDO PEREIRA DOS SANTOS
RECORRIDO: CONAFER CONFEDERACAO NACIONAL DOS AGRICULTORES FAMILIARES E EMPREEND.FAMI.RURAIS DO BRASIL
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGA O AUTOR QUE NA DATA DE 03/2022 A REQUERIDA SEM O CONSENTIMENTO DO AUTOR, COMEÇOU A DESCONTAR DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO MESMO, VALORES REFERENTES A CONTRIBUIÇÃO PARA A ASSOCIAÇÃO, PORÉM O REQUERENTE JAMAIS SE FILIOU A REQUERIDA, COMO TAMBÉM NÃO AUTORIZOU QUE FOSSEM DESCONTADOS OS VALORES. INFORMA AINDA QUE DESDE 03/2022 TEM SIDO REALIZADOS DESCONTOS NA CONTA DO REQUERENTE (DOC. 2 EXTRATOS 2020-2022), SEM O CONSENTIMENTO DO MESMO. SENDO ASSIM, AJUIZOU A AÇÃO PLEITEANDO A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS, BEM COMO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA DE PISO
QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE QUALQUER DÉBITO DO AUTOR COM A PARTE PROMOVIDA E CONDENAR A REQUERIDA A RESTITUIR À PARTE AUTORA O VALOR DE R$218,16. RECURSO DA PARTE AUTORA REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA A QUO, JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO DE CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE PROCEDÊNCIA DO DANO MORAL
, ANTE À AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA DO AUTOR. VALE RESSALTAR QUE, PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DANO MORAL, DEVE-SE EXISTIR A COMPROVAÇÃO DE ABALO DA IMAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS,
NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE FIXO NO IMPORTE DE 10% DO VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)